Tribunal: TJDFT
Processo: 0001474-56.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONCURSO MATERIAL. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição do acusado quanto ao delito de embriaguez ao volante, se o exame de alcoolemia por etilômetro (teste do bafômetro) atesta a concentração de álcool por litro de ar alveolar em quantidade superior ao limite máximo legalmente permitido, e as declarações do ofendido e dos policiais responsáveis pelo flagrante comprovam a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool
2. Mantém-se a condenação pelo crime de lesão corporal culposa, pois comprovado que o acidente ocorreu em razão da imprudência do acusado, que dirigia seu veículo sob a influência de álcool e sem atentar para as condições do trânsito, vindo a atropelar a vítima que trafegava com sua motocicleta na via.
3. A culpabilidade verificada no caso em exame extrapolou a prevista para o crime de embriaguez, considerando que a concentração de álcool no organismo do réu estava em patamar superior ao dobro limite legal, o que denota maior reprovabilidade de sua conduta.
4. Conduzir veículo sob influência de bebida alcóolica e causar acidente de trânsito, justifica o exame desfavorável das circunstâncias do crime.
5. Exclui-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais quando os fundamentos utilizados pelo magistrado para exasperação da pena-base já constituírem tipo penal autônomo pelo que já condenado o réu, por incorrer em bis in idem.
6. Mantém-se a avaliação negativa das consequências do crime quando o apelante colide com o seu veículo em outro automóvel, sob o efeito de álcool, e não ressarce os prejuízos causados.
7. Inviável a aplicação do concurso formal quando evidenciado que o réu agiu mediante condutas diversas e desígnios autônomos, sendo aplicável, assim, a regra do concurso material nos termos do art. 69 do Código Penal.
8. Segundo a jurisprudência consolidada pelo col. STJ, é viável fixar indenização a título de dano moral, em âmbito penal, contanto que haja pedido expresso do órgão acusatório.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.